Tribunal: TJMT
Processo: 1019969-89.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019969-89.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEFTER SILVA SANTOS - CPF: 067.411.911-86 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019969-89.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

2o Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Jefter Silva Santos

Recorrido(s):

Banco do Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$ 1.609,49, incluído em 15/11/2021, que o autor afirma ser indevido, pois apenas possuía conta junto à instituição financeira para a realização de recebimento e saques, portanto, não há como haver débito em aberto em seu nome.

2. O reclamado, por sua vez, informa que a conta corrente foi aberta conta corrente com a contratação do cartão de crédito OUROCARD FACIL VISA. Além disso, foi apresentado na defesa faturas, as quais constam diversas compras e alguns pagamentos realizados.

3. Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento dos débitos vencidos, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:

A narrativa da exordial e as provas que a sustêm, somada à evidente condição de hipossuficiência técnica da parte autora, ensejam a distribuição dinâmica do ônus da prova, com a inversão deste encargo e imputação à parte reclamada, conforme regra do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Para satisfazer o dever probatório que lhe foi designado, o banco reclamado apresentou defesa por meio da qual aduziu, em síntese, que houve contratação eletrônica do cartão de crédito “OUROCARD VISA FÁCIL”, originado do contrato de no 142175909. Alegou que a negativação do débito decorre de inadimplência, portanto trata-se de exercício regular de direito. Ante esse cenário, a parte reclamada apresentou documentação que entendeu pertinente, buscando demonstrar que a origem do débito contestado é legítima. Trouxe ao processo, colacionado no corpo da defesa e demais anexos, telas de sistema interno e extratos de utilização do cartão de crédito, com alguns pagamentos realizados pelo autor. Trouxe também, digitalização de documentos pessoais, que se presume enviada na contratação, além de fotografia no modo “selfie”. Em análise ao acervo documental apresentado com a defesa, o qual foi impugnado, mas não desconstituído por prova em contrário, tenho como provada a regular contratação do cartão de crédito por parte do autor.

Ganha relevo, para confirmação do negócio questionado, o fato de o autor ter confirmado ser correntista do banco reclamado, tornando coerente a tese de defesa de que o cartão de crédito foi contratado eletronicamente. É prática corriqueira que os bancos e financeiras disponibilizem aos seus clientes a abertura de contas correntes e realização de operações financeiras via aplicativos instalados em aparelhos de celular, tablets ou notebooks, através de protocolos de segurança por confirmação de dados pessoais, cadastro prévio de senha ou biometria. (...)Neste conduto de raciocínio, inobstante a inversão do ônus probatório, é encargo da parte autora impugnar e desconstituir as provas apresentadas com a defesa, o que não ocorreu no caso vertente. Assim, entendo que todos estes motivos satisfazem o encargo probatório imputado à empresa reclamada por aplicação do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, confirmam a relação jurídica e a originalidade do débito em questão.

5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024